Tribunal: TJDFT
Processo: 0716099-14.2023.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIATURA DA POLÍCIA. COLISÃO NA TRASEIRA. INOBSERVÂNCIA ÀS NORMAS DE TRÂNSITO. ART. 29 DO CTB. PRESUNÇÃO DE CULPA NÃO ELIDIDA. DEVER DE GUARDAR DISTÂNCIA DE SEGURANÇA FRONTAL. INDENIZAÇÃO. MENOR ORÇAMENTO. DESVALORIZAÇÃO DO VEÍCULO. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.

1. O ente público responderá pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa (art. 37, §6o). Adoção expressa da Teoria do Risco Administrativo.

2. Presume-se culpado o motorista que colide na parte traseira do veículo que trafega à sua frente, tendo em vista o dever de guardar a distância de segurança, imposto pelo art. 29, II, do Código de Trânsito Brasileiro, somente se eximindo da responsabilidade de reparar o dano causado quando demonstra, cabalmente, que a culpa pelo acidente é atribuída exclusivamente ao outro condutor, o que não ocorreu na espécie.

3. É devida a reparação dos danos materiais decorrentes do acidente, que devem ser ressarcidos no limite de sua extensão e mediante sua efetiva comprovação (CC, art. 944), devendo ser considerado o orçamento de menor valor, conforme entendimento jurisprudencial pacífico nesse sentido.

4. A indenização em virtude da depreciação do veículo envolvido em acidente de trânsito ocorre somente quando a colisão provoca avarias na estrutura do bem, exigindo prova inequívoca da sua desvalorização, o que não ficou comprovado na hipótese, sendo indevida a reparação pretendida.

5. Não obstante o estado gestacional da autora, o susto, o medo e o trauma são consequências naturais e previsíveis que atingem qualquer pessoa que se envolve em um acidente de trânsito. O fato de a autora estar grávida no momento do acidente não acarreta o automático reconhecimento de danos morais, decorrentes de abalo psicológico relevante, especialmente quando não se comprova que ela ou o bebê tenham sofrido qualquer lesão oriunda do evento. Portanto, não há no caso situação que caracterize a ocorrência de dano moral indenizável, impondo-se a modificação da sentença para que o pedido seja julgado improcedente.

6. Recurso do réu CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais. Sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido. Recurso dos autores CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sem condenação em custas processuais, ante a concessão do benefício da justiça gratuita. Recorrentes vencidos condenados ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida